Tribunal: STF
Processo: ARE 1458920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado. SPPREV. Policial Militar reformado. Doença grave prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, suficientemente demonstrada. Isenção de imposto de renda nos proventos da reforma reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 35 da EC 103/2019, que revogou expressamente o artigo 40, § 21, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A incapacidade do autor foi reconhecida em processo anterior, com trânsito em julgado (1014789-69.2018.8.26.0482) - fls. 84/93.



    Para comprovação do alegado, acostou aos autos relatórios e laudos médicos, devidamente assinados pelos médicos que atestaram a existência de moléstia grave, com a devida indicação do número de inscrição no CRM (fls. 12), sendo certo que a isenção do Imposto de Renda já lhe foi concedida (fls. 15 e 18).



    (...)



    No caso dos autos, o autor demonstrou o acometimento de doença graves através de laudo médico, devidamente identificado e assinado (fls. 12). Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO - PRETENDIDA A ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE PARCIAL NOSDESCONTOS .DE CONTRIBUIÇÃO: PREVIDENCIÁRIA CC REPETIÇÃO. DE INDÉBITO AUTORA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA - DIREITO À ISENÇÃO RECONHECIDO. Desnecessidade de apresentação de sintomas da moléstia para que o servidor faça jus à isenção, bem como de laudo emitido por serviço médico oficial Súmulas 598 e 627 do STJ - Exegese do art. 6º, inciso XIV da Lei 7.713/88 e do art. 40, §21, da CF. A EC nº 103/19 revogou o art. 40, §21, da CF, que previa a imunidade parcial ao pagamento de contribuição pelos portadores de doenças incapacitantes - No entanto, no âmbito do Município de São Paulo, ainda não sobreveio edição de norma específica para o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, referendando integralmente a EC 103/2020, de modo que ainda vigente o atual regramento, qual seja, o Decreto nº 46.860/05 (artigo 4º, §1º) - O intuito do benefício erigido em favor dos inativos portadores de moléstia grave na forma do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7713/88, visa à diminuição dos encargos financeiros relativos a acompanhamento médico, exames e medicamentos suportados por aqueles acometidos pelas doenças ali indicadas, situação em que se enquadra a autora - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida, no mérito - Juros e correção monetária - Repetição de indébito - Natureza jurídica tributária Incidência da taxa - SELIC - Súmulas 523 do STJ e 27 TJSP - Juros de mora - Incidência a partir do trânsito em julgado - Súmula 188 do STJ - Correção monetária pelo IPCA-E desde os recolhimentos indevidos e incidência exclusivamente da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, para fins de juros moratórios e correção monetária Adequação da verba honorária arbitrada às faixas estabelecidas no inciso III do § 3º do art. 85 do CPC. Reexame necessário e recurso voluntário providos em parte”. (Apelação Cível nº 1035490-09.2020.8.26.0053, Rel. Desembargador: Oscild de Lima Júnior, Órgão Julgador: 11º Cámara de Direito Público, Comarca: São. Paulo, julgado em: 17/05/2.021, publicado em 17/05/2.021) (negritei). 



    (...)



    Com relação à contribuição do inativo e do pensionista, o Decreto Estadual 52.859/08 dispõe:



    Artigo 4º - A contribuição social para o RPPS, devida pelos aposentados e pensionistas, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.



    §1º - Quando o inativo ou pensionista seja portador de doença incapacitante e nos termos do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, a contribuição prevista no 'caput' deste artigo incidirá apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.



    §2º - Para os fins do disposto no parágrafo anterior e conforme o artigo 151 da Lei federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, considera-se portador de doença incapacitante quem seja acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.



    § 3º - Nos casos de percepção cumulativa de proventos de aposentadoria ou de pensão, considerar-se-á, para o cálculo da contribuição de que trata o 'caput' deste artigo, o somatório dos valores percebidos, de forma que o limite máximo estabelecido para os. benefícios do RGPS incida uma única vez.



    § 4º - O décimo terceiro salário será considerado para fins de incidência da contribuição de que trata o 'caput' deste artigo. 



    (...)



    Assim, faz jus a parte autora à imunidade prevista no artigo 40, § 21 da CF, porque, como dito, os documentos carreados aos autos demonstram que ele é portador de moléstia profissional que lhe causou incapacidade parcial e permanente. Anoto, apenas, que referido direito é reconhecido apenas até a entrada em vigor da LC 1.354/2020, que referendou a EC nº 103/2019.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente